Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728955-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR LEMOS CAETANO EMBARGADO: SORAIA RODRIGUES, TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALTAIR LEMOS CAETANO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 165576433), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravada SORAIA RODRIGUES, deferiu o pedido da terceira interessada – Dra. TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA – para que seja reservado o percentual de 10% (dez por cento), a título e honorários contratuais sobre o crédito penhorado dos autos do Proc. no 0000612- 41.2015.8.07.0001, e, no ensejo, também determinou a expedição de alvará para levantamento do correlacionado valor em favor da advogada agravada (Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda). Tutela de urgência recursal deferida na decisão de ID 49170932. Após, a parte recorrente interpõe embargos de declaração (ID 49180845) contra a aludida decisão unipessoal. Em seguida, peticiona novamente nos autos (ID 49541686), requerendo a desistência de sua pretensão aclaratória. É o relato do necessário. Decido. Interpretando pedido à luz do conjunto da postulação, depreende-se que a parte recorrente pretende desistir do apenas dos embargos declartórios (ID 49180845), o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim orienta: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 49180845) manejados pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, retome-se a instrução do agravo de instrumento, mediante o prosseguimento do cumprimento da parte final da decisão monocrática de ID 49170932: INTIME-SE A PARTE AGRAVADA, FACULTANDO-LHE A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO RECURSO NO PRAZO LEGAL (CPC, ART. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator